Tribunal: TJDFT
Processo: 0729755-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. REDE PRIVADA. RESSARCIMENTO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NEGATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESSARCIMENTO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra a r.sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Requer a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos materiais, referentes às despesas assumidas pela internação em UTI, bem como para quitar o débito remanescente junto ao hospital onde fora internado.
3. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. No tocante à responsabilidade civil do Estado, em caso de omissão, adota-se de maneira excepcional, a teoria da culpa do serviço, advinda do Direito Francês (faute du service), em que imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço por culpa da Administração e o nexo de causalidade.
4. O Estado somente pode ser compelido a arcar com o ônus do tratamento/exames em hospital particular, caso fique demonstrada a negativa de fornecimento do tratamento ou a impossibilidade de providenciá-lo adequada e tempestivamente na rede pública de saúde.
5. Extrai-se dos autos que o autor recebeu alta da UTI no mesmo dia da propositura da demanda (ID 16967634 e 16967635), razão pela qual não houve a inserção do paciente na listagem de regulação de leitos, tampouco tempo hábil para o que Ente Federado pudesse cumprir a tutela de urgência que determinou a internação do autor em leito de UTI.
6. Assim, não há comprovação de que houve negligência ou negativa do Poder Público na realização do tratamento em unidade de saúde da rede pública conveniada e, portanto, não há como imputar ao Estado a responsabilização pelo tratamento realizado, por opção do autor, na rede privada.
7. Registre-se, ainda, conforme narrativa do próprio autor, que o mesmo fora atendido na rede pública, mas decidiu procurar a rede privada de saúde quando não melhorou com o tratamento prescrito pelo médico da rede pública.
8. Inexistindo falha ou ausência de assistência à saúde, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado.
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões (art.55, Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).